Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-10.2005.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000806-10.2005.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUDIVAL ROCHA DE SOUZA - CPF: 088.582.696-59 (APELANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KALED ZIAD OMAIS (VÍTIMA), JULIANA VILELA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMAR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 655.144.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – DILIGÊNCIAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO DIRETA E ESSENCIAL NA EXECUÇÃO DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há nulidade na citação por edital quando demonstrado que o réu se encontrava em local incerto e não sabido após frustrada tentativa de citação pessoal, inclusive mediante diligência do Oficial de Justiça no endereço informado, mormente quando evidenciada a evasão do distrito da culpa após ciência da investigação.

2.

Afastada a nulidade da citação editalícia, mantém-se válida a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos é inferior ao prazo legal previsto.

3.

Não se reconhece a participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP) quando o conjunto probatório demonstra que o agente agiu de maneira ativa e decisiva na empreitada criminosa, sendo responsável pelo planejamento e execução do delito, inclusive portando a arma de fogo utilizada para intimidar as vítimas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUDIVAL ROCHA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra LUDIVAL ROCHA DE SOUZA e LINDOMAR CARDOSO DE SOUZA, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), ocorrido em 14 de julho de 2002, por volta das 05h00, na localidade conhecida como Mirante, no município de Chapada dos Guimarães/MT.

Segundo a denúncia, os acusados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dinheiro, relógio, celular e aparelho toca CD das vítimas Kaled Ziad Omais e Juliana Vilela.

A denúncia foi recebida em 11/02/2003. Ante a ausência de localização do acusado LUDIVAL, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele em 10/05/2005, além da decretação de sua prisão preventiva, prosseguindo-se o feito somente em relação a LINDOMAR.

O mandado de prisão foi cumprido em 06/03/2020, sendo o réu citado da presente ação penal em 19/03/2020, após cumprimento do alvará de soltura. Apresentou resposta à acusação em 23/02/2021.

Realizado o interrogatório do réu em 24/09/2021, oportunizou-se às partes a apresentação dos memoriais finais, sendo que o Ministério Público pleiteou a condenação do apelante nos termos da exordial, e a defesa pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP.

Sobreveio sentença condenatória, fixando a pena definitiva em
5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto
. (Id. 162407273).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP (participação de menor importância), sob a alegação de que o apelante não teve participação no planejamento ou execução do roubo descrito na peça vestibular. (Id.
188640191)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o acusado participou ativamente do delito, inclusive sendo ele quem planejou a ação criminosa. (Id.
205789916).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo improvimento do recurso. (Id. 208148154).

Posteriormente, a defesa apresentou petição arguindo nulidade absoluta da citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios para tentativa de localização do réu. Alegou que houve apenas uma tentativa de citação pessoal, baseada em endereço manifestamente incompleto, que indicava apenas o bairro. Requereu o reconhecimento da nulidade da citação por edital, a invalidação da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, a extinção da punibilidade do acusado. (Id. 286945357).

A Procuradoria de Justiça por intermédio do Procurador Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo não acolhimento da arguição de nulidade da citação por edital e, por conseguinte, pela manutenção da suspensão do curso prescricional, afastando-se a alegação de extinção da punibilidade pela prescrição, assim ementando:

“
Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena consubstanciada na participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). Inviabilidade. Atuação direta do acusado na execução do delito. Não há participação de menor importância quando o agente contribui eficazmente para o sucesso da prática criminosa. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(Id. 297282861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso preliminarmente a arguição de nulidade da citação por edital apresentada pela defesa após a interposição do recurso de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública.

1. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A defesa sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios para tentativa de localização do réu, tendo havido apenas uma tentativa de citação pessoal, baseada em endereço manifestamente incompleto, que indicava apenas o bairro.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

Conforme se depreende dos autos, o réu, indiciado pela suposta prática do crime de roubo ocorrido no dia 14/07/2002, compareceu, em 06/08/2002, à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, ocasião em que a autoridade policial representou pela decretação de sua prisão preventiva.

O juízo singular, atendendo à representação, decretou a prisão preventiva do acusado. No entanto, o réu não foi mais localizado, razão pela qual o mandado de prisão não pôde ser cumprido.

Da mesma forma, o mandado de citação, expedido em 14/02/2003, restou infrutífero, uma vez que o acusado não foi encontrado no distrito da culpa, sendo localizado e preso apenas em 2020, em outro Estado da Federação.

Conforme registrado na certidão do oficial de justiça, houve tentativa real de citação pessoal no endereço fornecido: "De posse do MANDADO, procedi diligências e, estando no Bairro São Sebastião, onde percorri por várias ruas, visando à localização do acusado Ludival Rocha de Souza, mas deixei de citá-lo e intimá-lo por não o encontrar, sendo ele pessoa desconhecida por alguns moradores daquele bairro."

Nota-se que houve diligência física e real no bairro indicado, sendo infrutífera a tentativa de localização do réu. A ausência de informações concretas sobre seu paradeiro resultou na certificação de que se tratava de pessoa desconhecida na localidade, caracterizando-o como em local incerto e não sabido, hipótese que autoriza a citação por edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.

Além disso, os autos revelam que o acusado tinha ciência da investigação, pois compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, e, mesmo assim, evadiu-se, dificultando deliberadamente sua localização e o regular prosseguimento do feito.

Nesse contexto, a citação por edital foi regularmente realizada, precedida de diligências efetivas para localização do acusado. Diante disso, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco fundamento para revogação da suspensão do prazo prescricional ou extinção da punibilidade, pois os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal foram corretamente observados.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Afastada a nulidade da citação por edital, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

O réu foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva para penas superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos ocorre em 12 anos.

Somando-se o período decorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo (11/02/2003 a 10/05/2005) – aproximadamente 2 anos e 3 meses – e o período entre o cumprimento da prisão preventiva e a prolação da sentença (06/03/2020 a 17/10/2022) – cerca de 2 anos e 7 meses – totaliza-se um lapso de aproximadamente 4 anos e 10 meses, claramente inferior ao prazo prescricional de 12 anos.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. DO MÉRITO RECURSAL - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

No mérito, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP (participação de menor importância), sob a alegação de que o apelante não teve participação no planejamento ou execução do roubo.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Vejamos as provas produzidas e lançadas na sentença combatida:

“...
Relatei o necessário, fundamento e decido.

Inicialmente, importa ressaltar que o processo teve sua regular tramitação sem qualquer irregularidade ou nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo vícios, passo à apreciação dos elementos contidos nos autos.

A denúncia é procedente em parte.

Para a prolação da sentença condenatória, é necessário o reconhecimento da existência material do fato e da sua respectiva autoria.

ROUBO (art. 157, §2º, incisos I (revogado) e II (concurso de agentes).

Trata-se de crime contra o patrimônio. O tipo previsto no art. 157, caput, do CP, consiste na subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, vejamos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – revogado pela Lei n. 13.654/2018.

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

A subtração é, pois, o assenhoramento da coisa com o ânimo definitivo. O crime atinge também a integridade corporal e a liberdade do indivíduo, classificando-se, portanto, como crime complexo.

Assim, para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessário a ocorrência dos três elementos do crime, quais sejam: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, bem como a justa causa (prova de autoria e da materialidade).

Pois bem, a materialidade e as autorias do crime, essas quanto ao agente Ludival Rocha de Souza encontra-se cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito; pelos Termos de Depoimento; pelo Termo de Declarações; pelo Termo de Exibição e Apreensão; ressaltando-se as declarações prestadas pelas testemunhas e interrogatórios.

O acusado confessou a este subscritor a prática do roubo consoante a denúncia quando ouvido em juízo.

Desta maneira, o conjunto probatório para a condenação do acusado é harmônico e inconteste, tendo em vista que, judicialmente, confessou o delito.

Quanto as causas de aumento do crime patrimonial, faz-se mister esclarecer, quanto ao emprego da arma de fogo, a previsão legal foi revogada pela Lei n. 13.654/2018 e foi acrescido no §2º-A, todavia, a causa de aumento passou a ser de 2/3, assim, diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no artigo 5º, XL, da CF, estabelece que as leis penais mais severas não retroagirão para prejudicar o réu. Sendo assim, sobrevindo lei que atribua pena mais grave a determinado crime ou que tipifique determinada conduta, ela não será aplicada aos fatos anteriores à sua vigência.

Portanto, a causa de aumento do uso de arma de fogo não deve ser reconhecida.

Neste sentido, o STJ já decidiu em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" ( AgRg no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 2. Em atenção às regras previstas nos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal. 3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional. 4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades. 5. Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 6. Encontrando-se os correús na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de Divalnice Batista da Silva Cravo e Divair Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.” (STJ - AgRg no HC: 650725 SP 2021/0069905-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Em relação ao concurso de pessoas, resta configurado tanto pela confissão, bem como pela prova colhida na sede investigativa.

Quanto à alegação defensiva de que o réu teve participação de menor importância, entendo que a causa de diminuição do artigo 29, §1º, do CP não se aplica, pois se não fosse por ele os demais roubadores não teriam como chegar, sair e transportar os bens subtraídos do local do crime.

Ademais, diante de tal inteligência aplica-se para todos os agentes a literalidade do artigo 29 do CP, ou seja: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Dessa forma, não repontando dos autos qualquer causa ou circunstância que exclua o crime de roubo ou isente de pena o acusado, comprovadas a materialidade e a autoria no que se refere ao delito inscrito no art. art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, um decreto condenatório é medida de rigor.

Em relação à aplicação da pena, observo inexistir circunstancias desabonadoras.

Na segunda fase da dosimetria observo que o agente confessou o crime de roubo, devendo ser aplicada a atenuante da confissão. Neste contexto, deve-se observar os limites da sumula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase da dosimetria concorre a causa de aumento do roubo cometido em concurso de pessoas, com aumento de 1/3 até a 1/2, devendo ser aplicada a fração de 1/3, eis que ausentes outros elementos para aumento de metade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente em parte a denúncia, para CONDENAR o agente LUDIVAL ROCHA DE SOUZA pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, de modo que passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

A participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, ou seja, uma leve eficiência causal, o que decididamente não ocorreu no caso vertente.

Ao contrário, no caso concreto, ficou suficientemente provado que o acusado foi um dos executores do roubo. Com efeito, durante a audiência de instrução, o acusado confessou a ação delituosa, nestes termos:

"[...] O senhor conhecia o Lindomar Cardoso? Conhecia. Segundo consta da denúncia, o senhor e o Lindomar teriam praticado um roubo no dia 14 de julho de 2002, isso é verdade? É verdade, nós praticamos o roubo, na época eu era muito novo, não tinha consequência do que iria acontecer, depois disso eu nunca mais pratiquei. (...) Foi utilizado arma de fogo? Foi sim [...]"

Corroborando a confissão, tem-se a delação do corréu Lindomar Cardoso de Souza, que, na fase extrajudicial, afirmou que o roubo foi planejado e executado pelo apelante:

"Que com relação aos fatos, o depoente afirma que encontrou-se com a pessoa de Ludival, sendo que isto ocorreu por volta das três horas da manhã; que Ludival pediu para que o depoente levasse até o local denominado mirante, que no caminho o acusado Ludival disse para o depoente que iria praticar um assalto e que era para este ajudá-lo no começo houve certa resistência mas posteriormente, após uma ameaça de Ludival o depoente aceitou ajudá-lo, Que a princípio Ludival tentou praticar o assalto sozinho, mas em seguida, diante da dificuldade chamou o depoente e este efetivamente o ajudou; que foi utilizada no assalto uma pistola 635, sendo que esta permaneceu durante todo o tempo nas mãos do acusado Ludival."

Assim, constata-se das provas que o apelante não figurou como partícipe, muito menos colaborou de forma mínima e de envolvimento não notório. Ao contrário, a ação do apelante foi essencial ao sucesso da empreitada criminosa, tanto na abordagem das vítimas quanto na condução do roubo (utilizou da arma de fogo para intimidar as vítimas).

Portanto, não há como reconhecer o instituto da participação de menor importância ao réu que, na companhia de terceiro, e de posse de uma arma de fogo, conduz o assalto.

Ante o exposto,
rejeito
a arguição de nulidade da citação por edital e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
LUDIVAL ROCHA DE SOUZA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025